Tribunal: TJBA
Processo: 0389329-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0389329-15.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLORENCIA OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MARQUES DE SALVADOR CIRURGIAS ODONTOLOGICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa (CPC, art. 485, III). 2 - A decisão recorrida desconsiderou petição da parte autora, protocolada antes da sentença, na qual manifestava expresso interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa, quando proferida após a parte autora ter se manifestado nos autos requerendo o prosseguimento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A manifestação da parte autora, requerendo o prosseguimento do feito, afasta a inércia, que é pressuposto fático indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 5 - Configura error in procedendo a prolação de sentença extintiva que ignora petição protocolada anteriormente pela parte, na qual foi demonstrado o interesse na continuidade do processo. A decisão foi proferida com base em premissa fática inexistente. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0389329-15.2012.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante FLORENCIA OLIVEIRA DE JESUS e parte(s) Apelada MARQUES DE SALVADOR CIRURGIAS ODONTOLOGICAS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da [NOME DO ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, a partir do ponto em que se encontrava antes da prolação da decisão cassada, observando-se a petição de ID. 87905884.